Tribunal: TJPA
Processo: 0807867-02.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807867-02.2018.8.14.0006

APELANTE: LOJA DO PESCADOR COMERCIO LTDA - ME

APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ATRASO NA INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL EM PRAZO SUPERIOR À PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS PREVISTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING LOCADOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE LUVAS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES DO C. STJ.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807867-02.2018.8.14.0006

AGRAVANTE:
SC2 – SHOPPING PARÁ LTDA

AGRAVADO: LOJA DO PESCADOR COMÉRCIO LTDA-ME

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por SC2 – SHOPPING PARÁ LTDA em face da decisão monocrática de id. 11513765 que
conheceu e deu parcial provimento à apelação cível de LOJA DO PESCADOR COMERCIO LTDA – ME para condenar à parte demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 ,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Na origem trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, formulado por LOJA DO PESCADOR COMÉRCIO LTDA em face de SC2 SHOPPING PARÁ S.A., alegando que celebrou, em 27 de setembro e 16 de outubro de 2013, instrumento contratual para pactuar promessa de cessão de direitos de uso de salão comercial localizados no Shopping Metrópole, tendo pago em 25/03/2015 a importância de R$90.000,24 (noventa mil reais e vinte e quatro centavos) à vista.

Afirma ainda ter realizado investimento de R$149.705,68 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), necessário à instalação da loja e que a requerida deveria entregar a loja em abril de 2016, porém entregou em novembro de 2017.

Requereu tutela de urgência para impedir a ré de exigir pagamento da autora de R$23.799,62 (vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) fundada na alegação de existência de valores vencidos bem como se abstenha de promover qualquer apontamento, protesto ou ainda negativação em órgãos de restrição de crédito, dos valores decorrentes do contrato rescindido, especialmente as cobranças fundadas na multa rescisória na quantia de R$67.464,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).

No mérito, requereu a condenação da ré à restituição dos valores pagos pela autora, iguais a R$90.000,24 (noventa mil reais e vinte e quatro centavos) pagos à vista e R$149.705,68 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), decorrentes dos investimentos realizados no espaço, acrescidos de atualização e pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

ISSO posto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por LOJA DO PESCADOR COMÉRCIO LTDA em face de SC2 SHOPPING PARÁ S.A., para o fim de:

A. DECLARAR rescindida a relação contratual entre as partes, DECLARANDO a CULPA da ré;

B. DECLARAR inexistência de obrigação de pagamento de qualquer multa, e encargo ou outras verbas pela rescisão antecipada, por parte da autora, nada devendo a tal título à ré;

C. CONDENAR a parte ré a indenizar à autora o valor de noventa mil reais e vinte e quatro centavos (R$ 90.000,24), corrigidos pelo IGPMFGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês com capitalização anual, desde a citação;

D. TORNAR definitiva a tutela de urgência deferida.

Diante do resultado da demanda, tendo havido parcial sucumbência, CONDENO cada parte no pagamento de cinquenta por cento das custas judiciais. CONDENO a parte ré a pagar aos advogados da parte autora, vinte por cento (20%) sobre o valor do ressarcimento determinado, aplicando-se os mesmos índices de reajuste e juros.

CONDENO a parte autora no pagamento de honorários advocatícios aos advogados da parte ré, no equivalente a vinte por cento (20%) sobre o valor que pretendido que entendi improcedente, ou seja, vinte por cento sobre o valor de cento e cinquenta e nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos (R$ 159.705,68), que vem a ser a soma do valor que pretendia como ressarcimento dos investimentos e do dano moral.

Publique-se. Registre-se.”

Irresignada, a Empresa Ré interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID Num. 3328663) afirmando que o juízo de piso entendeu que houve atraso na entrega do empreendimento, porém diz que o contrato possuía apenas uma mera previsão de inauguração do Shopping Center, não existindo data definitiva para que o shopping começasse a funcionar.

Aduz que a partir do momento que a Apelada resolveu inaugurar a sua loja e iniciar a sua operação, perde relevância o suposto atraso na inauguração do empreendimento, pois deveria ter rescindido o contrato em antes referida inauguração.

Alega que a postura da autora de pretender rescindir o contrato, após ter inaugurado a loja e operado por 06 (seis) meses e só depois alegar atraso na entrega do empreendimento, é contraditória.

Assim, entende que não há que se falar em danos materiais, pois a autora usufruiu do espaço do shopping que estaria em pleno funcionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para modificar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido de devolução de valores despendidos à título de
res sperata
.

A autora interpôs recurso de Apelação (ID 3328668), alegando que a sentença condenou o requerido apenas no que concerne ao valor pago à título de luvas para cessão de uso do espaço no Shopping, no importe de R$ 90.000,24 (noventa mil reais e vinte e quatro centavos), deixando de condenar em danos materiais valores investidos pela empresa na obra e construção da loja, no valor de R$ 149.705,68 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Alega que após a inauguração, a apelante e vários outros lojistas tiveram seus negócios inviabilizados porque a empresa responsável por administrar o Shopping não honrou com o que se obrigou contratualmente. Após a inauguração, o shopping funcionava com corredores vazios e áreas sem funcionamento.

Assevera que faz jus aos danos morais, em razão de cobranças ilegais e abusivas de valores indevidos, pois todos os pagamentos foram efetuados regularmente, porém a requerida cobrou indevidamente a rescisão antecipada no valor de R$67.464,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), bem como pela cobrança do valor de R$23.799,62 (vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) por supostos valores vencidos.

A autora juntou no ID 3328600, a inscrição da aludida dívida no SERASA.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo shopping no ID 3328679.

Apelações cíveis julgadas ao id. 11513765, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ELO SHOPPING –RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING – DEVOLUÇÃO DAS LUVAS – CABIMENTO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – A REFORMA DO PONTO COMERCIAL É UM RISCO DO NEGÓCIO, NÃO COMPORTANDO INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignada, a SC2 – SHOPPING PARÁ LTDA interpôs AGRAVO INTERNO (id. 12173430) sustentando
(I)
a inexistência de qualquer descumprimento contratual por parte da recorrente, sendo ainda incontroverso que a ora recorrida/agravada teve reservado o espaço locado, assim como usou o gozou de toda a infraestrutura do Shopping por mais 06 meses, pelo que deveria ser preservada a higidez do pactuado entre as partes e
(ii)
a inexistência de danos morais a ser indenizado à pessoa jurídica posto que desprovida de honra subjetiva. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 12625499.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

A parte agravante sustém que a autora não faz jus à devolução dos valores determinados na sentença, pois ainda que tenha ocorrido atraso na entrega da obra, esta se deu por motivo de caso fortuito e, ainda, que a loja foi efetivamente inaugurada, tendo operado por 06 (seis) meses.

Não lhe assiste razão.

Resta inconteste nos autos a ocorrência de atraso na entrega/inauguração do empreendimento/shopping center.

Da leitura do contrato de locação juntado, extrai-se que a inauguração do empreendimento comercial/shopping center estaria prevista para abril/2016 (cláusula 6.2), permitindo-se a prorrogação de até cento e oitenta dias (cláusula 13.1). Entretanto, o referido empreendimento efetivamente foi inaugurado em novembro/2017, descumprindo o pactuado entre as partes.

Frise-se que não é raro ocorrer atrasos na inauguração de empreendimentos comerciais/residenciais devido à ocorrência de inúmeros fatores durante a fase de execução das obras. Contudo, é exatamente por isso que, comumente, os contratos particulares são munidos de cláusula de tolerância, em geral, de 180 (cento e oitenta dias), o que também foi ultrapassado no caso em questão.

Assim, havendo o descumprimento do contrato principal por parte do locador/demandado, ensejando, assim, a rescisão do contrato de locação da loja, por consequência, resta também rescindido o contrato acessório de reserva de loja, bem como, impõe-se a devolução dos valores despendidos pela locatária/autora.

Repise-se, o contrato de reserva de loja não tem razão de ser se não estiver acompanhado do contrato de locação de loja, cuja incidência é somente a partir da data de inauguração do Shopping Center.

Assim, devida à devolução das luvas à parte autora.

Ora, esse pagamento não tem como contrapartida a ocupação do espaço destinado à loja, nem às áreas comuns, remunerada pelos aluguéis. Tampouco se destina à recomposição de gastos com a conservação e cuidados das áreas comuns que são pagas por meio do rateio de despesas. As luvas, como notório, têm contrapartida no ponto comercial, que expressa a força das vendas.

Os Autores pagaram pelo ponto comercial que lhes fora ofertado como inserido num atrativo centro de compras que, entretanto, como resulta do exame das provas, esteve sempre com muitas lojas fechadas e pouco movimento, ao menos no período de ocupação dos Autores.

Neste aspecto, pouco importa o sucesso que tenha tido o empreendimento depois de substituídas as lojas, ou das instalações de novas atividades, porquanto as luvas foram exigidas ao tempo que, efetivamente, o empreendimento não revelou as características valorativas dos pontos comerciais.

A propósito:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NULIDADE DO JULGADO - CULPA DO LOCADOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA - RESTITUIÇÃO DAS LUVAS – CABIMENTO- AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR POR OUTROS PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA RUPTURA DO CONTRATO – RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - APL: 00207867920118260002 SP 0020786-79.2011.8.26.0002, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 23/05/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER E CONTRATO ANEXO DE RESERVA DE ESPAÇO COMERCIAL PARA LOCAÇÃO FUTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS RÉS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM QUASE CINCO ANOS DA PREVISÃO CONTRATUAL. CULPA PELO DESCUMPRIMENTO DOS CONTRATOS. INEXECUÇÃO DAS AVENÇAS QUE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DAS VIOLAÇÃO DOS DEVERESEMPREENDEDORAS-LOCADORAS. DE INFORMAÇÃO E CONFIANÇA. BOA-FÉ OBJETIVA QUE VINCULA OS CONTRATANTES EM TODAS AS FASES CONTRATUAIS. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE RES SPERATA, ACRESCIDA DE MULTA COMPENSATÓRIA DE 5% . MAJORAÇÃO DOS(CINCO POR CENTO). SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR 17ª C.Cível - 0010394-16.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 11.11.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE MULTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM LOJA DE SHOPPING CENTER E RESERVA DE ESPAÇO COMERCIAL PARA UTILIZAÇÃO FUTURA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DOS APELANTES. DEMORA DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS NA ENTREGA DO IMÓVEL. IRRAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE “LUVAS” – RES SPERATA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUTAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante a alegação dos apelantes no sentido de que não há previsão no contrato para entrega do empreendimento, da leitura dos documentos juntados na inicial nota-se que a previsão de inauguração do shopping seria para outubro/2019, tendo sido adiada para o ano de 2020 (Mov. 1.1 – Pág. 16/17) e efetivamente entregue em 2021.2. Conforme informações públicas, a inauguração do empreendimento ocorreu 04.07.2021, ou seja, mais de 3 (três) anos após a assinatura do contrato (30.05.2018 – Mov. 1.4), data demasiadamente excessiva, o que demonstra, claramente, a violação da boa-fé contratual. 3. Muito embora a loja tenha sido reservada ao apelado, não foi entregue no prazo previsto, de forma que foi requerida a rescisão do contrato antes mesmo da inauguração do empreendimento em razão da infração contratual. 4. Ademais, uma vez que comprovada a culpa dos apelantes pela rescisão do contrato, fica mantida a condenação a devolução dos valores pagos a título de “res sperata” como consequência lógica ao retorno do “status quo ante”. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0009194-71.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 15.03.2023) (TJ-PR - APL: 00091947120208160173 Umuarama 0009194-71.2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 15/03/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, tendo a agravante dado causa à rescisão contratual e comprovado que a autora/agravada pagou a título de luvas o valor de R$ 90.000,24 (noventa mil reais e vinte e quatro centavos), tal montante deve ser devolvido à recorrida, pelo que mantenho a decisão monocrática de id. 11513765.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
FIXADO

No que tange à indenização por danos morais, a agravante sustenta que a inscrição da autora/recorrido nos órgão de proteção ao crédito foi um ato legitimo em razão do inadimplemento de aluguéis pactuados.

Ademais, assevera ainda que a autora – por se tratar de pessoa jurídica – é desprovida de honra subjetiva, pelo que a condenação ao pagamento de indenização estaria atrelada à comprovação de ato ilícito e de seu dano, o que não teria ocorrido no presente feito.

Sem razão.

Reconhecido que a demandada/agravante deu causa ao rompimento/rescisão do contrato, demonstrado está o ato ilícito.

O direito à indenização por dano moral à pessoa está assegurado na Constituição Federal que preceitua:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Cabe considerar que a pessoa jurídica é passível do mesmo dano moral e por decorrência à respectiva reparação, como enunciou o e. STJ:

Súmula n. 227/ 99 : A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, razão pela qual tem direito à indenização pelo dano moral sempre que seu nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por um ato ilícito.

Nessa concepção, já se manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. INUNDAÇÃO DE ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À IMAGEM E HONRA OBJETIVA CONFIGURADA. REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 2. A jurisprudência desta eg. Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227 /STJ), desde que demonstrada, como na hipótese, ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). 3. [...]. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 621401 RJ 2014/0307384-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015)

No caso dos autos, vislumbro que a empresa autora teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida/recorrente, o que pode ser observado ao id. 3328600.

Em razão disso, a situação foi divulgada a terceiros, em nítida configuração do dano
in re ipsa
. Assim sendo, tenho que a atitude da parte ré atingiu o nome, a credibilidade e a imagem, bem como a honra objetiva da parte autora. Portanto, caracterizado o dano moral.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Superada a questão atinente ao reconhecimento da atuação ilícita da parte demandada e da configuração de dano moral, passa-se a enfrentar a questão relativa à verba indenizatória.

A indenização por dano moral possui um caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a repetição da conduta da parte requerida, impingindo-lhe um proceder mais diligente.

Considerando-se, no caso concreto, como parâmetros para a fixação da indenização a situação vivenciada pela parte autora e a culpa da demandada, empresa de grande porte, bem como tendo em vista as condições econômicas e sociais de ambas as partes, considero adequado o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela decisão monocrática objurgada.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. ABALO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. – QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 9ª C. Cível - 0076557-04.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 15.12.2020) (TJ-PR - APL: 00765570420198160014 PR 0076557-04.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 15/12/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020)

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR CONDIZENTE AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. A negativação do nome da parte autora, em razão de débitos indevidos, configura ilícito civil e gera dano moral. 2. Respeitado os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mário, tal quantia se revela suficiente, e alcança a reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido. 3. Considerando, pois, os precedentes desta Corte, os danos morais devem ser mantidos R$ 10.000,00 (dez mil) reais), alcançando, assim, a reparação do dano em suas duas vertentes. 4. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10035600320208260625 SP 1003560-03.2020.8.26.0625, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 26/04/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Irresignação das autoras – Negativação indevida do nome da pessoa jurídica autora, referente a débito inexistente – Fato incontroverso - Dano moral que se configura in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica - Fixação em R$5.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11116737420208260100 SP 1111673-74.2020.8.26.0100, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 13/09/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática de id. 11513765, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/07/2023